Tribunal: TJPA
Processo: 0805942-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805942-08.2022.8.14.0401

APELANTE: JOCIVALDO CARDOSO NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155,
§ 4º
, II DO
CPB)

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA,
O MAGISTRADO NÃO VALOROU NEGATIVAMENTE NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, DO ART. 59 DO CP, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, DEVENDO A PENA-BASE SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

NOVA DOSIMETRIA
. PROFERIDA NOVA DOSIMERIA TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 DIAS MULTA, EM REGIME SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e
quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOCIVALDO CARDOSO NOVAES
, por intermédio de Defensor Público,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
§4°, II,
do CPB, em regime semiaberto.

Narrou a
denúncia
(ID 20431644), que
no dia 06/04/2022, por volta das 14h30min,
por JOCIVALDO CARDOSO NOVAES
, preso em flagrante delito por ter furtado o aparelho celular marca Xiami-Redmi Note, cor preta, do interior da bolsa da vítima Ruana Priscila Rodrigues de Oliveira.

Consta que, no dia do fato, a vítima saiu da SEDUC com destino à Policlínica, localizada na Av. Almirante Barroso, bairro do Marco, ocasião que utilizou o coletivo linha Icoaraci/Doca, sendo que, no momento que estava prestes a descer do coletivo, guardou o aparelho celular na bolsa. Em seguida, a vítima sentiu uma pessoa do sexo masculino encostar nas suas costas, e, ao descer do ônibus, percebeu que sua bolsa estava aberta e seu celular havia sido furtado através de destreza.

Ato contínuo, a vítima recebeu o auxílio do motorista de outro coletivo, subiu no ônibus da linha Tenoné e acabou por localizar e identificar o autor do furto, ao descer do ônibus, correu no encalço do meliante, conseguindo abordá-lo na Tv. Lomas Valentinas, nas proximidades do Bosque Rodrigues Alves, o qual retirou o aparelho celular de sua bermuda e o devolveu para a vítima, em seguida esta acionou uma viatura da Polícia Militar.

Perante a autoridade policial, o indiciado
JOCIVALDO CARDOSO NOVAES
admitiu que estava na posse da res furtiva quando foi preso, entretanto, alegou que encontrou o aparelho celular da vítima no chão do coletivo e pretendia devolvê-lo.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
JOCIVALDO CARDOSO NOVAES
, ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 155, §4º, II, do CPB.

Em ID 20431645, recebida a denúncia em 09/06/2022;

Em ID

20431672, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/02/2023;

Em ID

20431690, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2023;

Em ID 20431695, Alegações finais da defesa.

Na
sentença
(ID 20431698), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do Art. 155, §4º, II, CPB.

Em
razões recursais
(ID 20431714), a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 20431717),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 21642917), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de que o Magistrado, na sua primeira fase, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mas fixou a pena-base acima do mínimo legal, a saber em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias multa.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata do cálculo da pena:

“...
A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais, inclusive com condenação com trânsito em julgado em data anterior ao fato em apuração, dentro do processo nº 00170505420058140401, pela prática do crime de Furto. Entretanto, em obediência à Súmula 241 do STJ que determina que a reincidência penal não pode ser considerada circunstancia agravante e, simultaneamente, como circunstancia judicial, deixarei de valora-la neste momento.

Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do denunciado, sendo, pois, circunstância neutra.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime não foram graves, sendo inerentes ao delito em tela.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa
...”

Como visto, o magistrado não valorou negativamente nenhum vetor
judicial, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada,
devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase

– Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusã
o
e 10 (dez) dias multa.

2ª fase
– incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase

– Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a reincidência específica do acusado, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da reincidência específica.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença Condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024